Tribunal: TJMT
Processo: 1022160-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1022160-24.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ASSIS e outros;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.
Vistos etc.
Averbo a minha suspeição (artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil).
À redistribuição.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator